Tribunal: TJPA
Processo: 0002854-33.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002854-33.2017.8.14.0057

APELANTE: LUIZA PEREIRA GOMES

APELADO: JOSE MARIA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002854-33.2017.8.14.0057

APELANTE: LUIZA PEREIRA GOMES

ADVOGADA: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA - OAB/PA 28.151

APELADO: JOSE MARIA OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: PEDRO PAULO DOS SANTOS MEDEIROS - OAB/PA 23.409

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão da ausência de advogado constituído pela ré/apelante durante a audiência de conciliação, a recorrente alega a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de sua defesa e a nulidade da audiência de conciliação e de todos os

atos posteriores, pois não foi oportunizado a realização de defesa técnica para a Apelante, em atenção ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No caso dos autos, verifico que houve inegável prejuízo para a defesa, pois não foi oportunizado a parte requerida, ora recorrente, que constituisse patrono para a realização da audiência, destacando-se ainda, que nesta mesma audiência estando ausente o advogado do autor/apelado, lhe foi nomeado de pronto um defensor pelo juízo, benefício que não foi concedido a outra parte, restando cristalino o prejuízo de sua defesa.

Ainda que tenha sido nomeado defensor dativo, após a prolação da sentença, não se pode afastar a nulidade arguida, pois houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer do processo.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença e a audiência de conciliação e todos os atos posteriores, para que seja oportunizado a realização de defesa técnica para a Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LUIZA PEREIRA GOMES
nos autos de Ação de Dissolução de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, tendo como apelado
JOSE MARIA OLIVEIRA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002854-33.2017.8.14.0057

APELANTE: LUIZA PEREIRA GOMES

ADVOGADA: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA - OAB/PA 28.151

APELADO: JOSE MARIA OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: PEDRO PAULO DOS SANTOS MEDEIROS - OAB/PA 23.409

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZA PEREIRA GOMES
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará que, nos autos de Ação de Dissolução de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ajuizada contra si por
JOSÉ MARIA OLIVEIRA DA SILVA
.

Em breve síntese da inicial, o autor, ora apelado, pleiteou

o reconhecimento e a dissolução de união estável que um dia existiu entre os litigantes e a partilha dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável.

Foi determinada a realização de audiência de conciliação entre as partes, a qual foi infrutífera. Naquela audiência estavam presentes o autor e seu defensor dativo nomeado pelo juízo e a requerida desassistida de advogado/defensor.

Sendo determinada a apresentação de contestação na audiência de conciliação, e decorrido o prazo
in albis
, foi decretada a revelia (id. 7127267 - Pág. 2) e proferida a sentença (id. 7127268), que julgou totalmente procedente os termos da inicial julgando extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, 1 do CPC.

Devidamente intimada quanto ao teor da sentença, a parte requerida apresentou petição de sua própria lavra informando que não possui condições financeiras de arcar com os custos de pagamento de um advogado, para exercer o seu direito de defesa, razão pela qual requereu que fosse designado um defensor para atuar na causa, informando, ainda, o seu interesse em recorrer contra o
decisum
(id. 7127271).

Considerando a ausência de Defensor Público nomeado para atuar nesta Comarca, bem como a manifestação recursal externada pela parte requerida, o juizo primevo nomeou advogada dativa para representar a requerida (id. 7127273) concedendo prazo para a interposição do recurso.

Diante disso, a parte requerida,
LUIZA PEREIRA GOMES
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 7127274), tempestivamente (id. 7127275 - Pág. 3), sustenta a ocorrência do cerceamento de sua defesa e a nulidade da audiência de conciliação e de todos os

atos posteriores, para que seja oportunizado a realização de defesa técnica para a Apelante, em atenção ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Em sede de contrarrazões (ID. 7127276 - Pág. 2) o apelado refutou os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, após a apresentação da inicial foi determinada a realização de audiência de conciliação entre as partes, a qual foi infrutífera. Naquela audiência estavam presentes o autor/apelado e a requerida/apelante, todavia, não podendo o patrono do recorrido comparecer a audiência foi-lhe nomeado pelo juízo um defensor dativo e a recorrente permaneceu desassistida de advogado/defensor.

Sendo determinada a apresentação de contestação na audiência de conciliação, e decorrido o prazo
in albis
, foi decretada a revelia (id. 7127267 - Pág. 2) e proferida a sentença (id. 7127268), que julgou totalmente procedente os termos da inicial julgando extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, 1 do CPC.

Em razão da ausência de advogado constituído pela ré/apelante durante a audiência de conciliação, a recorrente alega a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de sua defesa e a nulidade da audiência de conciliação e de todos os

atos posteriores, pois não foi oportunizado a realização de defesa técnica para a Apelante, em atenção ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Como é cediço, a declaração de nulidade trata-se de uma sanção em razão da prática de um ato processual defeituoso que cause prejuízo a direito das partes.

No caso dos autos, verifico que houve inegável prejuízo para a defesa, pois não foi oportunizado a parte requerida, ora recorrente, que constituisse patrono para a realização da audiência, destacando-se ainda, que nesta mesma audiência estando ausente o advogado do autor/apelado, lhe foi nomeado de pronto um defensor pelo juízo, benefício que não foi concedido a outra parte, restando cristalino o prejuízo de sua defesa.

Ainda que tenha sido nomeado defensor dativo, após a prolação da sentença, não se pode afastar a nulidade arguida, pois houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer do processo.

Acerca da presença das partes, seus procuradores e os demais sujeitos processuais na audiência de conciliação, dispõe o CPC:

Art. 334. [...]

§ 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Neste cenário, considerando que a ausência do patrono constituído pela ré/apelante decorreu da desídia e açodamento do magistrado que conduziu a audiência, não há como afastar a nulidade pretendida, na medida em que não oportunizada a defesa técnica da parte.

Diante do notório prejuízo causado à defesa, a declaração de nulidade dos atos processuais defeituosos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e a audiência de conciliação e todos os atos posteriores, para que seja oportunizado a realização de defesa técnica para a Apelante.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2024